Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-72.2019.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002373-72.2019.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVONA PEREIRA DA SILVA - CPF: 432.260.781-00 (RECORRIDO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), FABIO MARTINS JUNQUEIRA - CPF: 108.856.331-72 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –LICENÇA-PRÊMIO – AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 006/1994 - PERÍODO QUE SE REPUTA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LIQUÍDO E CERTO –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.

Nos termos da Lei Complementar Municipal n. 006/1994, o
benefício da licença-prêmio será concedido ao servidor que não haja sofrido qualquer penalidade (prêmio de assiduidade) consistente em noventa dias de licença a cada período de cinco anos de exercício ininterrupto.

2.

Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde.

3.

Direito líquido e certo de usufruir das
licenças
-prêmios requeridas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1002373-72.2019.
8.11.0041

INTERESSADOS:
IVONA PEREIRA DA SILVA E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1002373-72.2019.8.11.0055,
impetrado por

Ivona Pereira da Silva
,
contra ato coator do Secretário Municipal de Saúde daquele Município,
concedeu a segurança
, para reconhecer o direito da Impetrante a licença prêmio relativa ao período aquisitivo do quinquênio de 2009/2014.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 65833492) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n.
1002373-72.2019.8.11.0055, impetrado
por
Ivona Pereira da Silva
,
contra ato coator do Secretário Municipal de Saúde daquele Município,
concedeu a segurança
, para reconhecer o direito da Impetrante a licença prêmio relativa ao período aquisitivo do quinquênio de 2009/2014.

Extrai-se dos autos que,
Ivona Pereira da Silva,

servidora pública municipal foi nomeada para o cargo de zeladora, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, desde 22/11/1994, sendo que, requereu o
gozo de licença prêmio referente ao período aquisitivo do quinquênio 2009/2014, por meio do protocolo n.o 17732/2019 para usufruto em 1/9/2019 a 30/11/2019, contudo, o Município emitiu a Declaração n.o 033/SMS-RH/2019 (Id 25122550), concluindo pela não concessão da licença prêmio à Impetrante por assiduidade, diante da interrupção do aludido quinquênio em razão de diversos afastamentos para tratamento de saúde descritos no relatório anexo ao documento, nos termos da Análise Técnica no 142/AATAL/2019 e MEMO no 0204/SAD/2019 (id. 25122550).

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial (ID 63587026):

Analisando os autos, patente o direito líquido e certo da impetrante, que aliás é evidenciado pelo documento apresentado nos ids. 25122550, onde fica patente que a impetrante cumpriu os requisitos legais para o gozo de licença prêmio no quinquênio solicitado sem outras faltas injustificadas a retardar a integralização do direito de usufruto.

Com efeito, denota-se por meio de referida documentação que os afastamentos da impetrante se deram para tratamento de sua saúde e nestes termos, devem ser reconhecidos como de efetivo exercício, nos termos da lei complementar no 006/1994 art. 119 incisos VII e XVIII.

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

VII – licença para tratamento de saúde;

XVIII – faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em pessoa da família, até o máximo de 03(três) durante o mês.

Assim, existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período aquisitivo de férias e licença-prêmio.

Embora não estivesse prestando serviços à Administração, continuadamente, em razão dos afastamentos legais por motivo de saúde, o servidor tem direito as licenças-prêmio que lhes foram injustificadamente negadas.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o presente
writ
e CONCEDO a segurança impetrada por
IVONA PEREIRA DA SILVA
para confirmar a liminar concedida reconhecendo o direito da impetrante a licença prêmio relativa ao período aquisitivo do quinquênio de 2009/2014.

Pois bem.

Observa-se que, a Lei Complementar Municipal n. 006/1994 dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do município de Tangará da Serra.

O benefício da licença-prêmio será concedido ao servidor que não haja sofrido qualquer penalidade (prêmio de assiduidade) consistente em noventa dias de licença a cada período de cinco anos de exercício ininterrupto. Especificamente, no artigo 102 dispõe a mencionada lei:

Art. 102 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor estável fará jus a 03 (três) meses de
licença
, a título de prêmio por assiduidade, a ser gozada com a remuneração do cargo, pago nos meses de
licença
.

Por outro lado, no artigo 103, estão definidos os motivos pelos quais não se concederá licença-prêmio:

Art. 103 – Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar-se o cargo em virtude de:

a- licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90 (noventa) dias;

b- licença para tratar de interesse particular;

c- condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

d- licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III – da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público.

Verifica-se dos autos que os afastamentos da servidora durante o período aquisitivo do benefício da
licença
prêmio
foram para tratamento de saúde, que devem ser considerados como de efetivo exercício laboral
, consoante regra insculpida no artigo 119, da mesma lei de regência:

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

VII – licença para tratamento de saúde;

Fixados esses pontos, impede destacar que,
a legislação, portanto, é muito clara e não dá margem a interpretações, afastando-se, por consequência, a aplicação do art. 103, da referida lei complementar municipal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021